Tribunal: TJSP
Processo: 1500871-78.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, e o previsto no artigo 311, da Lei no 9.503/97. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade comprovadas 2. O reconhecimento do concurso aparente de normas, com absorção

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, e o previsto no artigo 311, da Lei no 9.503/97. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade comprovadas 2. O reconhecimento do concurso aparente de normas, com absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo (crime meio) pelo delito de disparo de arma de fogo, não é automático, dependendo das circunstâncias em que ocorreram os fatos (STJ, AgRg no REsp n. 1.331.199/PR, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 10/11/2014; AgRg no REsp n. 1.347.003/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). Nesse passo, a hipótese é de aplicação do princípio da consunção quando os delitos forem e levados a efeito no mesmo contexto fático (FERNANDO CAPEZ, Estatuto do Desarmamento, Saraiva, 4a edição, pág. 104; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 5a edição, pág. 97), o que não sucede quando os delitos são cometidos em momentos diversos (STJ, HC n. 128.533/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 13/6/2011; HC n. 94.673/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/3/2008, DJe de 18/8/2008). 3. Não foi o que aconteceu, na espécie. Num primeiro momento, o acusado realizou o disparo com a arma de fogo. E continuou na posse do bem: tanto que foi localizado pelos policiais (que tinham recebido uma informações sobre o disparo), algum tempo depois, ainda na posse da arma de fogo. Ou seja, as condutas (disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo) se deram em contextos fáticos diversos. Hipótese de concurso material. 4. Sanções que não comportam alteração. 5. Circunstâncias concretas a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.